Tribunal: STF
Processo: RHC 247589
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.949/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), porque, 



    no dia 26 de fevereiro de 2015, por volta das 10h50, na Rodovia Fernão Dias, altura do KM 53, na cidade e comarca de Atibaia, os DENUNCIADOS, agindo em concurso e com unidade de desígnios e vontades com outros indivíduos ainda não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, um caminhão VW 24.250 CLX 6x2, cor branca, placas EPU-9305, Santos-SP, de propriedade da São Paulo Milênio Transportadora, avaliado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e sua carga de 10 toneladas de fitas de aço de carbono, avaliadas em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 



    Por fim, consta, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados agindo em concurso e com unidade de desígnios e vontades com outros indivíduos ainda não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas dois aparelhos de celulares, sendo um da marca Motorola, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e um da marca LG, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) e diversos documentos pessoais pertencentes as vítimas Wesley dos Santos Costas e Cláudia Pliego Costa. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DE 5/12. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A pena do agravante na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 5/12 pela incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V, do Código Penal. Houve fundamentação concreta para que o aumento fosse em fração superior à miníma, tendo sido destacado que as vítimas passaram cerca de 2 horas em poder dos agentes, que eram em número de três. Não resta caracterizada, pois, ofensa à Súmula 443 desta Corte.



    2. Agravo desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: sem fundamentação idônea aplicou-se aumento de pena em 5/12 (cinco doze avos) na terceira fase da dosimetria da pena, única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal. Em razão disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 (um terço). 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    A Corte de origem analisou a questão nos seguintes termos: 



    "Na derradeira, em razão da tripla causa de aumento, foram corretamente elevadas em 5/12, 6 anos, 7 meses, 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, o que se mantém. 



    Ora, o Apelante, agindo em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, subjugou as vítimas, mantendo-as com a liberdade restringida por duas horas, a fim de subtrair seus pertences, além do despojamento anterior do caminhão, o que demonstra maior temibilidade, autorizadora do quantum adotado, de modo a afastar a aplicação da Súmula/STJ, nº 443. 



    Ainda nesse estágio, respeitado o entendimento adotado na Origem - prática de dois crimes em concurso formal imperfeito (CP, art. 70, caput, in fine, hipótese em que as penas são somadas, como se fosse cúmulo material) -, é caso de se reconhecer a modalidade própria, porquanto mediante ação única - ainda que desdobrada em dois atos - foram despojados patrimônios distintos." 



    Conforme se extrai da leitura dos excertos, a pena do agravante na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 5/12 pela incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V, do Código Penal. 



    No caso, diferentemente do que afirma a defesa, restou declinada fundamentação concreta para que o aumento fosse em fração superior à miníma, tendo sido destacado que as vítimas passaram cerca de 2 horas em poder dos agentes, que eram em número de três. Não incide, portanto, o disposto na Súmula 443 desta Corte. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes (três) e da restrição da liberdade das vítimas, para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente